Tribunal: TJES
Processo: 5003002-12.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Limitação de Juros; Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003002-12.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOANILSON BARBOSA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5003002-12.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
JOANILSON BARBOSA DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
INES VELLO CORREA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS SIGNIFICATIVAMENTE SUPERIORES A TAXA MÉDIA DO BACEN. ABUSIVIDADE CONFIGURADA (RESP 1.061.530/RS – TEMA REPETITIVO). SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE GARANTIA E “DESPESAS VINCULADAS AO FINANCIAMENTO”. ABUSIVIDADE. TARIFA DE CADASTRO E DESPESAS DE REGISTRO DO CONTRATO. LEGALIDADE COMPROVADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PACTUADA. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de ação revisional de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por JOANILSON BARBOSA DE OLIVEIRA em face da CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Em síntese, a parte autora narrou ter celebrado contrato de financiamento de veículo (Cédula de Crédito Bancário) no valor financiado de R$ 24.242,93 (vinte e quatro mil, duzentos e quarenta e dois reais e noventa e três centavos), a ser pago em 60 prestações mensais de R$ 966,00 (novecentos e sessenta e seis reais). Sustentou a abusividade dos encargos contratuais, alegando que a taxa de juros remuneratórios estipulada em 4,21% ao mês se mostra excessivamente onerosa e muito superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a época da contratação (1,42% ao mês). Questionou, ainda, a legalidade da capitalização de juros, bem como a cobrança de tarifas administrativas e do IOF financiado com incidência de juros. Diante disso, requereu a revisão do contrato para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado, a declaração de nulidade das tarifas e encargos considerados abusivos, e a condenação da ré à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente (repetição do indébito).

Em sede de contestação, a requerida sustentou, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível, ilegitimidade passiva, bem como impugnou a gratuidade judiciária pleiteada. No mérito, alegou a legalidade e a validade do negócio jurídico celebrado, invocando os princípios da autonomia da vontade e do pacta sunt servanda. Argumentou que o contrato foi firmado com transparência, tendo o consumidor plena ciência das taxas e encargos incidentes. Refutou a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, sustentando que as instituições financeiras não se sujeitam à Lei de Usura e que as taxas aplicadas seguem as médias de mercado, inexistindo limitação legal de 12% ao ano. Quanto à capitalização de juros, afirmou sua legalidade com base na Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e na jurisprudência dos tribunais superiores, desde que expressamente pactuada, o que alega ter ocorrido no caso em tela. Defendeu também a regularidade da cobrança e do financiamento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), bem como a inexistência de má-fé que justificasse a repetição do indébito em dobro. Por fim, insurgiu-se contra o pedido de indenização por danos morais, alegando exercício regular de direito em caso de eventual negativação por inadimplência, e requereu o indeferimento da inversão do ônus da prova e da tutela antecipada, pugnando pela total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Pelo exposto, com fundamento no artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95,
ACOLHO
a preliminar de incompetência e
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 17360971, o requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, a concessão da gratuidade judiciária. No mérito, alega que a controvérsia se restringe à análise de direito sobre a legalidade de cláusulas contratuais padronizadas, especificamente a abusividade da taxa de juros remuneratórios — que alega ser muito superior à média de mercado divulgada pelo BACEN —, a capitalização indevida de juros e a cobrança de tarifas e encargos acessórios (como IOF financiado). Invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e de Turmas Recursais que admitem a tramitação de revisionais bancárias no rito sumaríssimo quando a prova técnica for dispensável ou realizável mediante auxílio de contador judicial ou simples planilha. Por fim, alega que a extinção do processo viola os princípios do acesso à justiça e da defesa do consumidor, bem como o direito à facilitação da defesa com a inversão do ônus da prova. Requer, assim, a reforma da sentença para afastar a incompetência do juízo e determinar o regular prosseguimento do feito ou o julgamento imediato do mérito, caso a causa esteja madura.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os presentes autos, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a competência do Juizado Especial Cível, a abusividade das taxas de juros remuneratórios do contrato,

a capitalização indevida de juros, a cobrança de tarifas e encargos acessórios, bem como a existência de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, em que pese a respeitável sentença do juízo
a quo
tenha chegado a um entendimento diferente, entendo que a presente causa não apresenta complexidade probatória. Os documentos e outros elementos de prova já incluídos nos autos são adequados para o julgamento da lide, tornando dispensável a execução de perícia contábil.

No tocante às taxas de juros remuneratórios, entendo que assiste razão à parte recorrente. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp nº 1.061.530/RS sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou orientação no sentido de que, embora inexista norma que estabeleça limite objetivo para os juros remuneratórios (Súmula 382/STJ), deve-se considerar abusiva a cobrança que se distancia significativamente da média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie.

No caso em exame, o contrato de ID nº 17360963 estipulou a incidência de juros remuneratórios à razão de 4,21% ao mês e 64,05% ao ano. Todavia, conforme dados oficiais extraídos do sítio eletrônico do BACEN, a taxa média de mercado na data da contratação (27/08/2024), para operações de crédito com recursos livres – pessoas físicas – aquisição de veículos (séries 25471 e 20749), era de 1,93% a.m. e 25,72% a.a.

Realizando-se um simples cálculo aritmético, verifica-se que os juros contratados representam aproximadamente 2,18 vezes a média mensal e 2,49 vezes a média anual, superando, em todos, mais de 1,5 dos parâmetros de mercado. Essa discrepância caracteriza evidente abusividade, em consonância com o que já foi consolidado pelo STJ nos REsps 1.112.880/PR, 1.112.879/PR, 1.063.343/RS e 1.058.114/RS, todos sob a sistemática de julgamento repetitivo.

Dessa forma, reconheço a abusividade dos juros remuneratórios, devendo ser substituídos pela taxa média de mercado vigente à época da contratação, abatendo do saldo devedor os valores pagos em excesso e restituindo eventuais diferenças apuradas, a serem quantificadas na fase de cumprimento de sentença.

No que diz respeito à “Tarifa de Avaliação de Garantia”, cumpre observar que o STJ, ao fixar a tese no Tema Repetitivo nº 958, assentou que a cobrança somente se justifica quando demonstrada a efetiva prestação do serviço e desde que não importe em onerosidade excessiva ao consumidor.

In casu
, verifica-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe competia, pois deixou de apresentar documento hábil a comprovar a realização da vistoria do veículo objeto do financiamento (Ford Fiesta 1.6 16V Flex Mec. 5p). Assim, diante da ausência de comprovação da contraprestação, conclui-se pela abusividade da tarifa cobrada.

No tocante aos valores despendidos a título de “Tarifa de Cadastro”, entendo que a cobrança é permitida, desde que ocorra no início do relacionamento contratual, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 566.

Dessa forma, considerando que os valores questionados foram cobrados no momento da celebração do contrato, resta configurada a licitude da cobrança, não havendo que se falar em repetição do indébito ou nulidade da cláusula contratual que a prevê.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONVENÇÃO. REVISÃO DO CONTRATO . JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. DEMONSTRAÇÃO CABAL . NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N . 5 E 7 DO STJ. TARIFA DE CADASTRO. SÚMULA N. 83 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Admite-se a revisão da taxa de juros remuneratórios excepcionalmente, quando ficar caracterizada a relação de consumo e a abusividade for devidamente demonstrada diante das peculiaridades do caso concreto. 2 . O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor. 3. É inviável limitar a taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato quando a corte de origem não tenha considerado cabalmente demonstrada sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das Súmulas n . 5 e 7 do STJ. 4.
A tarifa de cadastro pactuada é válida, podendo ser cobrada apenas no início do relacionamento contratual, conforme o Tema n. 620 do STJ
. 5. Afasta-se eventual abuso na pactuação da tarifa de cadastro apenas na hipótese em que é cabalmente demonstrada abusividade no caso concreto, como ocorre na avaliação dos juros remuneratórios, isto é, mediante a análise das circunstâncias do caso, comparando-se os preços cobrados no mercado, o tipo de operação e o canal de contratação. 6. Para o reconhecimento da abusividade das tarifas administrativas, não se admitem a referência a conceitos jurídicos abstratos nem a convicção subjetiva do magistrado . 7. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2007638 MS 2022/0174713-8, Relator.: JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023) (gn).

Com relação à cobrança de valores referentes ao registro do contrato, cumpre destacar que tal encargo somente se mostra indevido quando comprovado que o contrato não foi efetivamente registrado ou que a instituição financeira não suportou quaisquer despesas relacionadas a essa operação.

No presente caso, não há nos autos qualquer prova de que o contrato tenha deixado de ser registrado, tampouco de que a instituição financeira tenha se beneficiado indevidamente dos valores cobrados.

Pelo contrário, conforme consta do documento ID 17360963 – Pág. 04, há expressa previsão contratual acerca das despesas referentes ao registro do instrumento, bem como a demonstração de inclusão do gravame (ID 17360965 – Pág. 01), o que evidencia a legitimidade e regularidade da cobrança.

Assim, não há que se falar em ilegalidade ou restituição de valores, devendo ser mantida a validade da cláusula contratual que prevê o repasse dessas despesas ao consumidor.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE. 1. Esta Corte Superior fixou em sede de recurso especial repetitivo (tema 958) o entendimento no sentido de que "2 .3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1 . abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto" (REsp n . 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018.) 1 .1. Na hipótese, a Corte de origem concluiu pela legalidade da cobrança da tarifa de registro de contrato e avaliação de bem, consignando que os valores não se mostram exagerados e há comprovação da prestação do serviço. Alterar tais conclusões demandaria o reexame de provas dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes . 2. No que se refere ao seguro proteção financeira, a jurisprudência desta Corte, firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos, orienta que "o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada" (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018).2 .1. No caso, a Corte de origem entendeu que não há comprovação de que a agravante foi obrigada a contratar. Rever tal conclusão quanto à alegada imposição da contratação demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, o que é viável na via especial, ante o óbice das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes . 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2095900 SP 2023/0325195-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 11/12/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) (gn).

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO . CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. SISTEMA PRICE. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LEGALIDADE . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Iltomar Rufino contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis, que julgou improcedente o pedido na ação declaratória de revisão de cláusula contratual movida em face de Banco RCI Brasil S.A . A parte autora pleiteava a revisão de cláusulas do contrato de financiamento, alegando abusividade na capitalização de juros, aplicação do Sistema Price e cobrança de tarifa de registro de contrato, requerendo a substituição do método de amortização e a devolução de valores pagos a maior. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar a abusividade na capitalização de juros nos termos pactuados; (ii) verificar a abusividade da taxa de juros pactuada; (iii) determinar a legalidade da aplicação do Sistema Price no cálculo das parcelas do contrato; (iv) analisar a validade da cobrança da tarifa de registro de contrato. III . RAZÕES DE DECIDIR A capitalização mensal de juros é admitida em contratos celebrados por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após a MP nº 1.963-17/2000, desde que pactuada de forma expressa ou implícita, conforme jurisprudência do STJ. No caso, a taxa anual superior ao duodécuplo da mensal demonstra a pactuação válida. Juros remuneratórios inferiores à taxa média de mercado . A aplicação do Sistema Price, amplamente utilizada em contratos de financiamento, não é ilegal, sendo compatível com a capitalização de juros previamente pactuada e não havendo comprovação de desequilíbrio contratual.
A cobrança da tarifa de registro de contrato é válida, desde que haja efetiva prestação do serviço e ausência de onerosidade excessiva.
No caso concreto, a tarifa pactuada, equivalente a 0,36% do valor financiado e houve a demonstração da prestação dos serviços, atende, portanto, a tais requisitos. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002615020218080031, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível) (gn).

Com relação às cobranças realizadas a título de “Despesas Vinculadas ao Financiamento” ainda que a mencionada tarifa conste expressamente na Cédula de Crédito, esta mostra-se abusiva, tendo em vista que se destina a custear serviços que fazem parte da própria natureza da atividade bancária, não podendo serem repassados ao consumidor/cliente. Assim, há de se reconhecer a nulidade da cláusula contratual que instituiu a cobrança da mencionada despesa.

No tocante a cobrança de juros capitalizados, esta não se mostra indevida por si só, desde que haja previsão contratual. Neste sentido o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1 .022 do CPC/15. 2.
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação.
Precedentes . 3. Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, hipótese não verificada no caso em tela. Incidência das Súmulas 7 e 83 do STJ. 4 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1823166 RS 2021/0013735-9, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2022) (gn).

No caso dos autos, o contrato de ID 17360963 prevê expressamente, na seção de “CONDIÇÕES DE PAGAMENTO”, a capitalização dos juros, inexistindo assim abusividade a ser reconhecida neste ponto.

Quanto ao pleito de indenização por danos morais, este não merece prosperar. A configuração dessa modalidade de reparação pressupõe a demonstração de efetivo abalo à honra subjetiva ou à esfera íntima do indivíduo, o que não ocorreu nos autos. A cobrança de juros abusivos, embora reprovável, constitui irregularidade de natureza contratual e não é, por si só, suficiente para caracterizar dano moral. Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é firme em afirmar que o simples inadimplemento contratual não enseja dano moral indenizável (AgInt no REsp 1.827.703/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 18/11/2019, DJe 21/11/2019).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença para:

a)

DETERMINAR
o recálculo da dívida, adequando à média da taxa de juros constatada pelo Banco Central no mês da contratação, fixado no montante de 1,93% a.m. e 25,72% a.a., descontando os valores pagos a mais pela parte autora, e abatendo estes no valor total do financiamento. O valor pago a mais pelo consumidor.
O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da data do efetivo desembolso até a data da citação. A contar da citação (art. 405 do CC), passará a incidir exclusivamente a taxa SELIC, a qual já engloba tanto os juros de mora quanto a correção monetária, sendo vedada a sua cumulação com qualquer outro índice de atualização (art. 406, §1º, do CC).

b)

DECLARAR
a abusividade da “Tarifa de Avaliação de Garantia” e das “Despesas Vinculadas ao Financiamento” aplicadas pela recorrida e DETERMINAR a restituição simples ao consumidor. Em relação à restituição da(s) tarifa(s) apontada(s), o termo inicial da correção monetária será a data do pagamento da primeira parcela avençada, momento em que se erigiu a cobrança do valor reputado indevido. Até a citação, aplica-se somente a correção monetária, a ser calculada segundo o IPCA-E. Após o ato citatório, incidirá
apenas
a taxa SELIC, que já incorpora correção monetária e juros, na forma do art. 406, do CCB (STF: RE 870947, Min. Luiz Fux e TJES Ap. Civ. nº 0000110-57.2016.8.08.0028, Rel.: Des. Walace Pandolpho Kiffer).;

AUTORIZAR
a compensação dos valores devidos pela parte recorrente com eventual saldo devedor existente pela parte recorrida;

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)